Tribunal: TJES
Processo: 5016835-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016835-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA QUEMELLI e outros
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016835-39.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SANTA QUEMELLI, BRADESCO SAUDE S/A

RECORRIDO:
BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SANTA QUEMELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente SANTA QUEMELLI.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INCREMENTO DO RISCO SUBJETIVO. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. PATAMAR DO REAJUSTE ABUSIVO. REDUÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE DEVIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS PAGAS A MAIOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, requer a Autora que seja definido o que fazer com as cobranças indevidas a maior, enquanto de outro, pugna o Réu pela reforma integral da sentença que o condenou à minoração do percentual de reajuste por faixa etária na proporção de 37% (trinta e sete por cento). Contrarrazões apresentadas por ambas partes, em que pugnam pelo não provimento dos recursos respectivamente impugnados.

(2). De início, no que se refere à impugnação do BRADESCO quanto ao pedido de gratuidade de justiça da Requerente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere à pretensão recursal do BRADESCO, em que pese o argumento de que o reajuste realizado é devido, conforme cláusulas contratuais aderidas pela consumidora, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que o percentual fixado na hipótese é excessivo (muito maior, inclusive, do que as faixas etárias anteriores), denotando-se flagrante abusividade que fora devidamente sanada a partir do estabelecimento de percentual menor, com base em critério fidedigno referente a Termo de Ajustamento de Conduta feito com a Unimed nos autos da Ação Civil Pública nº 024090305962, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Outrossim, embora não se olvide que o referido TAC não possui força coercitiva sobre o Requerido (pois não integrou o acordo celebrado), a utilização do percentual de reajuste firmado naqueles autos como referência à estipulação do novo percentual a ser aplicado no presente caso é absolutamente regular, tratando-se de critério confiável utilizado pelo magistrado a fim de promover o reequilíbrio da relação contratual em comento.

(5). Já no que se refere à pretensão recursal da Autora, embora sustente que o Juízo
a quo
foi omisso ao deixar de estipular o que seria feito em relação às cobranças indevidas a maior realizadas em face da consumidora, observo da exordial que não há dedução de qualquer pedido nesse sentido, limitando-se a postulação autoral à declaração da abusividade da cláusula referente ao reajuste por faixa etária e à obrigação de não fazer consistente em impedir que o Réu efetuasse cobranças de acordo com o reajuste contratual impugnado (pedido liminar que não foi acolhido em cognição sumária). Nesse sentido, não há que se falar em omissão, quando nem sequer houve pedido pela Autora quanto às providências relativas às cobranças indevidas em questão, de modo que não merece acolhida as razões trazidas em seu recurso.

(6). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes SANTA QUEMELLI e BRADESCO SAUDE S/A ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)